Tribunal: TJMT
Processo: 1015757-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015757-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - CPF: 050.610.001-45 (ADVOGADO), ADEMIR BERRES - CPF: 274.301.031-20 (AGRAVANTE), DULCE PEREIRA DOS SANTOS BERRES - CPF: 181.265.451-00 (AGRAVANTE), CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 814.194.141-00 (ADVOGADO), CLARICE BERRES - CPF: 141.667.711-91 (AGRAVADO), ANTONIO BERRES - CPF: 303.902.811-15 (AGRAVADO), JUCARA BERRES DA SILVA - CPF: 621.162.901-04 (AGRAVADO), SAYONARA BERRES DE PADUA - CPF: 630.571.821-00 (AGRAVADO), FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS BERRES - CPF: 721.032.131-49 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA DOS SANTOS BERRES - CPF: 012.960.721-50 (AGRAVADO), CLAUDIO BERRES FILHO - CPF: 027.431.611-08 (AGRAVADO), IVAN BERRES - CPF: 814.372.341-00 (AGRAVADO), DIRCEU BERRES - CPF: 345.633.001-44 (AGRAVADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TEREZINHA GIACOMETTI BERRES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEU

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – ORDEM DO ART. 617, DO CPC – NÃO ABSOLUTA - HERDEIRO QUE SE ENCONTRA NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – CONCORDÂNCIA DA MAIORIA DOS HERDEIROS – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE HERDEIRA NO ROL DE LEGITIMADOS – DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
I – Descabe ao Órgão Colegiado conhecer de requerimento, em se considerando que não houve apreciação do aludido pedido pelo Juiz
a quo
, sob pena de supressão de instância. II – Evidenciado que o herdeiro, comprovou que está na posse e administração do espólio, deve ser mantida a sua nomeação como inventariante, art. 617, inc. II, do CPC/2015. III - Não obstante o Código de Processo Civil estabeleça uma ordem a ser observada pelo Julgador no momento da nomeação do inventariante, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que essa ordem prevista no art. 617 do Código de Processo Civil não tem caráter absoluto. O Julgador, em regra, está vinculado a referida ordem legal, admitindo-se sua inversão somente em casos excepcionais, quando o Juiz tiver fundadas razões de fato, só então é possível a modificação da ordem, o que,
a priori
, não observo no presente caso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020